Tribunal: TJMT
Processo: 1062517-72.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062517-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DENISE CUNHA SANTANA - CPF: 350.386.166-15 (RECORRENTE), EDUARDO DE FREITAS CUNHA - CPF: 066.692.486-44 (ADVOGADO), SMILE FIDELIDADE S/A (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL 25 A 28/09/2023

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – TRECHO DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE - NO SHOW NO PRIMEIRO TRECHO – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA – ABUSIVIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –
TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ - JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, reconheço a ilegitimidade passiva ad causam da 1ª reclamada, rejeito a preliminar processual e, no mérito, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar a empresa requerida GOL LINHAS AÉREAS em:
a)
danos materiais no
valor de
R$ 2.918,85 (dois mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos
), corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros simples de 1% a.m, a contar da citação (mora ex persona); b)
danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual;
e o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar a condenação.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1062517-72.2022.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento da passagem de volta adquirida pela recorrida foi cancelada em razão de
no show
no voo de ida, o que gera o cancelamento automático do trecho de retorno. Argumenta que as passagens foram adquiridas na tarifa promocional, conjuntamente, de modo que a ausência de embarque no primeiro trecho acarreta o cancelamento do segundo.

Pede assim que seja afastada a condenação, visto que o evento teria sido causado por culpa exclusiva da recorrida; subsidiariamente, pede a redução no valor da condenação.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços em razão do cancelamento da passagem de volta e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além dos danos materiais no valor de R$ 2.918,85 (dois mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) referentes ao valor pago pela passagem que teve que adquirir para realizar a viagem.

Não assiste razão à parte recorrente.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Conquanto a recorrida não tenha utilizado a passagem referente ao voo de ida, se afigura desarrazoado impor o cancelamento da passagem de volta.

Com efeito, impor ao passageiro o cancelamento automático se traduz em enriquecimento indevido da companhia aérea que, além de receber pela passagem, não tem o custo de transportar o passageiro (no voo de ida).

Ademais, está consolidado pelo STJ o entendimento de que é abusiva a prática consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de
no show
no embarque do trecho de ida, prática essa que afronta direitos básicos do consumidor, tais como vedação de enriquecimento ilícito, ausência de razoabilidade e deficiência na informação das penalidades impostas.

A corroborar:

“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.

1. (...)

2. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados.

3. Configura-se o enriquecimento ilícito, no caso, no momento em que o consumidor, ainda que em contratação única e utilizando-se de tarifa promocional, adquire o serviço de transporte materializado em dois bilhetes de embarque autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta.

4. O cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada a necessidade de retornar a seu local de origem.

5. A ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 4º, caput) e, na medida em que a ampla informação acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC.

6. Constando-se o condicionamento, para a utilização do serviço, o pressuposto criado para atender apenas o interesse da fornecedora, no caso, o embarque no trecho de ida, caracteriza-se a indesejável prática de venda casada. A abusividade reside no condicionamento de manter a reserva do voo de volta ao embarque do passageiro no voo de ida.

7. Ainda que o valor estabelecido no preço da passagem tenha sido efetivamente promocional, a empresa aérea não pode, sob tal fundamento, impor a obrigação de utilização integral do trecho de ida para validar o de volta, pelo simples motivo de que o consumidor paga para ir e para voltar, e, porque pagou por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas parte do contrato, sem que isso, por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral pela empresa aérea.

8. Ademais, a falta de razoabilidade da prática questionada se verifica na sucessão de penalidades para uma mesma falta cometida pelo consumidor. É que o não comparecimento para embarque no primeiro voo acarreta outras penalidades, que não apenas o abusivo cancelamento do voo subsequente. 9. O equacionamento dos custos e riscos da fornecedora do serviço de transporte aéreo não legitima a falta de razoabilidade das prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe entre as partes desse contrato, anotando-se a existência de diferença considerável entre o saneamento da empresa e o lucro excessivo, mais uma vez, às custas do consumidor vulnerável.

10. Constatado o ilícito, é devida a indenização por dano moral, arbitrado a partir das manifestações sobre a questão pelas instância de origem.

11. Recurso especial a que se nega provimento.”

(REsp n. 1.595.731/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018.)

E ainda,

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. CANCELAMENTO DO TRECHO DE RETORNO. ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. (...) IV. No caso dos autos, o contrato de transporte não se cumpriu por culpa da ré, que não disponibilizou o assento contratado, ao cancelar o trecho de retorno tendo em vista o não comparecimento dos passageiros para embarque no voo de ida. Com efeito, de fato o art. 17 da Resolução n. 400 da ANAC possibilita à companhia aérea o cancelamento do trecho de volta em caso de não comparecimento, sem aviso, do passageiro no trecho de ida. No entanto, tal resolução tem caráter infra legal e, por isso, não se sobrepõem às disposições de Lei Federal, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor. Tenho que se mostra abusiva, por estabelecer vantagem exagerada para o fornecedor (art. 39, V, do CDC), o ato do fornecedor e a cláusula inserida em contrato de adesão que autorizam a companhia aérea a cancelar, de forma automática e unilateral, a passagem de volta, caso não seja utilizado pelo passageiro o trecho de ida, condicionando a remarcação da viagem ao pagamento de vultosa taxa ou multa, o que, na prática, inviabiliza a sua utilização e impõe a aquisição de novo bilhete. V. Ao adquirir o bilhete de ida e volta, são cobrados do consumidor os custos inerentes aos dois itinerários, razão pela qual não se verifica qualquer prejuízo para a companhia aérea caso venha o passageiro a optar por usufruir de apenas um dos trechos, pois ambos já se encontram antecipadamente pagos. Demais disso, é sabido que, não tendo sido realizado o check-in ("no show"), até o horário máximo estipulado para o fechamento do despacho, abre-se, para a companhia aérea, a prerrogativa de chamar os passageiros que se encontram em lista de espera, circunstância que também afasta qualquer possibilidade de prejuízo ou desequilíbrio contratual que venha a onerar, demasiadamente, o fornecedor. Dessa forma, não pode subsistir a cláusula que determina o cancelamento automático do retorno, em caso de no show no primeiro trecho, sob pena de se estabelecer uma obrigação desarrazoada e desproporcional em desfavor do consumidor. VI. Portanto, é inegável o direito dos autores à indenização pelos danos materiais que experimentaram com a falha na prestação do serviço, ou seja, a aquisição de novas passagens aéreas, hospedagem e alimentação. VII. Não resta a menor dúvida, ainda, de que da má prestação de serviços decorreram fatos outros que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano e causaram abalo psíquico ao consumidor. Os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade do recorrido. Suas sinceras expectativas de embarcar em voo previamente adquirido foram injusta e consideravelmente prejudicadas pela desídia da ré/recorrente que, ao argumento de ter ocorrido no show no voo de ida, cancelou a viagem de retorno. (...) X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)”

(Acórdão 1743126, 07616537320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Configurada a falha na prestação do serviço, sobressai o dever de indenizar quanto aos danos causados, tanto materiais quanto morais.

Comprovada a necessidade de aquisição de outra passagem aérea para a realização da viagem, não há que se falar em reforma da sentença para afastar os danos materiais. Ademais, não há provas de que houve o estorno do valor pago pela passagem adquirida inicialmente e que foi cancelada de forma automática pela recorrente.

No que tange aos danos morais, a fixação deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fixação deve atender os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios acima, com a fixação do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

O termo inicial de incidência da correção monetária e juros moratórios não merece reforma em observância à Súmula 362 do STJ e ao art. 405 do Código Civil, vez que se trata de relação contratual.

Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023